Tribunal: TJDFT
Processo: 0703665-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CONTROVERSA. CONEXÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE VISITAS AOS FILHOS DO CASAL DIVORCIANDO. AÇÃO ADVINDA DO CÔNJUGE VARÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVIADA PELOS FILHOS MENORES. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. VÍNCULO CONECTIVO. CONEXÃO IMPRÓPRIA. SUBSISTÊNCIA (CPC, ART. 55, §3o). RESOLUÇÃO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO E GUARDA. VIABILIDADE DE AFETAÇÃO DO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. CAUSAS DE PEDIR E OBJETOS. SIMILITUDE E PREJUDICIALIDADE. AÇÕES PERTINENTES AO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. PROCESSAMENTO EM JUÍZOS DIVERSOS. INVIABILIDADE. REUNIÃO. NECESSIDADE INSTRUMENTAL IMPERATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. PREVENÇÃO. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO. PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO (CPC, ART. 43 e 59). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É latente o risco de advirem decisões contraditórias resolvendo ação de divórcio cumulada com pedido de guarda e fixação de regime de visitação aos filhos menores e ação de alimentos movida pelos filhos em face do genitor que maneja aquela outra demanda se não transitarem sob a jurisdição do mesmo juízo de família, conquanto não subsistentes identificação subjetiva e comunhão de pedidos ou causa de pedir entre as lides, à medida que a definição da guarda e regime de visitação aos filhos irradiará efeitos na fixação da prestação alimentar demandada, pois pode, inclusive, ser infirmada se eventualmente concedida a guarda ao pai.
2. A definição da guarda e regime de visitação dos filhos irradia efeitos evidentes na fixação da prestação alimentar que lhes é devida, não se afigurando conforme o princípio da segurança jurídica, portanto, que, dispondo sobre o mesmo núcleo familiar, transitem ação de divórcio cumulada com pedido de guarda e fixação de regime de visitação aos filhos menores e ação de alimentos movida pelos filhos em face do genitor, que maneja aquela outra demanda, por juízos de família diversos revestidos de idêntica competência territorial, devendo, pois, serem reunidas para processamento e julgamento conjunto ante o aperfeiçoamento de situação de conexão imprópria (CPC, artigo 55, §3o).
3. Aviada e endereçada a ação a juízo funcionalmente competente para processá-la e julgá-la, a competência resta firmada no momento da distribuição em conformidade com os princípios do juízo natural e da perpetuatio iurisdictionis que pautam a competência como premissa do devido processo legal, ensejando o reconhecimento da prevenção do juízo ao qual endereçada para processamento e julgamento das ações conexas aviadas posteriormente perante juízos distintos revestidos de idêntica competência funcional (CPC, art. 43, 59 e 286, III).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.